Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-70.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500154-70.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo
Anastácio, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCIO FLAVIO PERONICO
BRAGA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao apelo ministerial, a fim de cassar a
substituição da reprimenda corporal concedida a LUCIO
FLAVIO PERONICO BRAGA, mantendo-se, no mais, a r.
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1500154-70.2019.8.26.0553 VOTO No 44847
Comarca: Santo Anastácio (Ação Penal no 1500154-70.2019.8.26.0553)
Juízo de Origem: Vara Única
Magistrada Sentenciante: Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelado: LUCIO FLAVIO PERONICO BRAGA
VISTOS.
A
JUSTIÇA
PÚBLICA,
parcialmente inconformada com a r. sentença
que
condenou
LUCIO
FLAVIO
PERONICO
BRAGA à pena de três meses de detenção, em
regime inicial aberto, substituída por uma
restritiva
de
direitos,
consistente
em
limitação de final de semana, por lapso igual
ao
da
condenação,
apela
(fls.
120/125),
buscando a cassação da benesse concedida.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
141/144),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

provimento do recurso (fls. 152/155).
É o relatório.
Inicialmente, insta ressaltar
que a prova colhida sobre o crivo do
contraditório mostrou-se plenamente apta a
embasar
o
decreto
condenatório
de
fls.
111/115.
O presente recurso, interposto pela Justiça Pública, visa,
exclusivamente, a cassação da substituição da
pena privativa de liberdade concedida.
Procede
o
inconformismo
ministerial.
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, foi a
pena-base
fixada
no
patamar
mínimo
cominado à espécie, qual seja, três meses de
detenção.
Na segunda etapa do cálculo,
foi reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, em favor do apelante, a qual,

porém, não produziu efeitos sobre as sanções,
uma vez que circunstâncias dessa espécie não
possuem o condão de permitir a fixação da
reprimenda em patamar inferior ao mínimo
legal (Súmula no 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, ausentes causas de aumento
ou diminuição a serem consideradas, as
sanções restaram inalteradas.
A seguir, considerando que
“Segundo dispõe o artigo 17, da Lei no
11.340/2006, é vedada a aplicação, nos casos
de violência doméstica e familiar, de penas
de cesta básica ou outras de prestação
pecuniária, bem como a substituição de pena
que implique o pagamento isolado de multa.
Desta feita, não é possível a aplicação da
multa vicariante a que alude o artigo 60, §
2o, do Código Penal. Também não é viável a
substituição da pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária prevista no artigo
43, inciso I, do Código Penal. Uma vez que a
pena não supera o patamar de seis meses,

fica
impossibilitada
a
imposição
de
prestação de serviços à comunidade (CP, art.
46, caput). Então, só resta a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade
pela limitação de fim de semana, prevista no
artigo 43, VI, do Código Penal” (fls. 114).
Entretanto,
é
o
caso
de
cassar a benesse, pois tratando-se de crime
perpetrado com violência psicológica contra a
mulher, nos termos do artigo 7o, inciso II, da
Lei no 11.340/2006, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
CARACTERIZADA. NULIDADE
DO
FEITO
REJEITADA.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
9.099/95. VEDAÇÃO ART.41
DA
LEI
N.11.340/06.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA

DEMONSTRADA. CIÊNCIA DO
RÉU ACERCA DAS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA
DEFERIDAS EM FAVOR DA
VÍTIMA.
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
1.
O
descumprimento de medida
protetiva de urgência, além
de
configurar
o
crime
previsto no artigo 24-A da
Lei n. 11.340/2016, também
consubstancia
violência
doméstica contra a mulher,
na medida em que configura
violência psicológica e causa
dano emocional, nos termos
do artigo 7°, da Lei Maria da
Penha, não se aplicando,
assim, a Lei n. 9.099/95,
conforme
disposição
expressa do artigo 41, da Lei

Maria da Penha. Preliminar
de
nulidade
rejeitada.
2.
Comprovado nos autos que o
réu foi devidamente notificado das medidas protetivas de afastamento
dólar e não aproximação da
vítima, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, adentrou na residência da vítima
contra a sua vontade, não há
falar-se em atipicidade da
conduta,
porquanto
devidamente configurado o
crime previsto no artigo 24-A
da Lei Maria da Penha. 3.
Incabível a substituição da
pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, nos
termos da Súmula n. 588 do
Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão do referido

benefício
em
crimes
praticados no contexto de
violência doméstica contra a
mulher. 4. Recurso conhecido
e
improvido”
(TJDF,
no
0004991-05.2018.8.07.0006,
3a.
Turma
Criminal,
Rel.
DEMETRIUS
GOMES
CAVALCANTI,
j.
em
05/09/2019 grifos nossos)
A respeito do tema, aliás, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula no 588, assentando que: “A prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”.
Relativamente
ao
regime
prisional imponível à espécie, correta a adoção
da modalidade inicial aberta, tendo em vista o
quantum de pena aplicado e a primariedade do
agente.

Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao apelo ministerial, a fim de
cassar a substituição da reprimenda corporal
concedida
a
LUCIO
FLAVIO
PERONICO
BRAGA, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator